Tribunal: TJSP
Processo: 1005331-55.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Indeferimento da petição inicial. Recurso do autor. Determinação de juntada de documentos para fundamentar o pedido. Identificação de indícios de litigância predatória. Conformidade com o CG 02/2017 (item 4). Autor que não cumpriu com o determinado. Medida que

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Indeferimento da petição inicial. Recurso do autor. Determinação de juntada de documentos para fundamentar o pedido. Identificação de indícios de litigância predatória. Conformidade com o CG 02/2017 (item 4). Autor que não cumpriu com o determinado. Medida que se impunha. Sentença mantida. Recurso não provido.